Tribunal: TJMT
Processo: 1018111-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018111-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA NETO - CPF: 353.067.501-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUIZ GONZAGA NETO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória nº 1026976-23.2020.8.11.0041 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de promover o desconto relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre os vencimentos do agravante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que formulou pedido de suspensão do desconto de imposto de renda sobre seus vencimentos, sob o fundamento de se tratar de servidor público aposentado desde o ano de 2012 e portador de cardiopatia grave.

Argumenta que, o artigo 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto nº 9.580/2018, preconiza que são isentos ou não tributáveis, os rendimentos provenientes de aposentadoria percebidos pelos portadores de cardiopatia grave.

Afirma que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção do desconto do Imposto de Renda sobre os vencimentos de aposentadoria do agravante.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 56457973).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 58000506).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
LUIZ GONZAGA NETO
ajuizou a

Ação Declaratória nº 1026976-23.2020.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a suspensão do desconto relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus vencimentos.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de 1º Grau, o que motivou a interposição do presente do recurso.

Pois bem.

Conforme

já consignado na decisão agravada, existe somente um laudo médico, produzido unilateralmente, atestando que o agravante é portador de cardiopatia grave e exames correlatos, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório e prematura a concessão da pretensão de isenção tributária
in initio litis
, ato discricionário do ente federativo; especialmente diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

Assim, ausente um laudo médico oficial, em sede de cognição sumária, não é possível compreender como suficientemente demonstrada a doença grave, mostrando-se imprescindível a instrução probatória.

Posto isso, não verifico, por ora, os elementos necessários à modificação da decisão agravada.

Assim, não demonstrados pelo autor a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020